Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Descritos adequadamente os fatos e existindo os elementos necessários e suficientes para a compreensão da controvérsia e a elaboração da defesa, cumprido está o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei de Regência que exige apenas, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor.
3. O extrato de restrição dos órgãos de proteção ao crédito, exigido na decisão de emenda à inicial, não se qualifica como documento indispensável à propositura da ação, figurando como prova documental que pode ser apresentada durante a instrução do processo, conforme determina o art. 33 da Lei 9.099/95. Assim, a sentença deve ser desconstituída para que a demanda tenha o regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
5. Sem custas ou honorários.